Tribunal: TJDFT
Processo: 0737500-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737500-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURENITA ARCOVERDE DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ANETE SANTOS DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LAURENITA ARCOVERDE DE FIGUEIREDO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF (ID 30923743), que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pela recorrente em desfavor de ANETE SANTOS DA SILVA, indeferiu o pedido de intimação da executada para que indique bens livres e desembaraçados à penhora, sob pena de, não o fazendo, caracterizar ato atentatório à dignidade da jurisdição executiva (CPC, art. 774, V). Da leitura das contrarrazões (ID 31750938), verifica-se que a agravada suscita preliminar de ausência de interesse recursal, uma vez que “já existe, no feito originário, manifestação expressa da Executada quanto a inexistência bens passíveis de penhora (ID 55795223).” Na linha do que afirma a agravada, verifica-se que, na petição de ID 55795223 (origem), consta a seguinte afirmação: “A dívida da executada perfaz a quantia de R$ 19.421,74 dezenove mil quatrocentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos), conforme tabele de fls. 23 e 24. No entanto, não possui condições de efetuar o pagamento da respectiva quanti à vista, uma vez que, seu rendimento (líquido) como auxiliar de educação aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal é de R$ 1.529,94 (mil quinhentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), conforme cópia anexa, não possuindo bens passíveis de penhora, pois o bem dado em garantia à época não é mais de sua propriedade.” (grifo nosso) Cabe salientar, por oportuno, que a preliminar agitada pela agravada, aparentemente, se confunde com a própria fundamentação lançada na decisão interlocutória atacada, pois o Juízo a quo apontou como fundamento para o indeferimento da medida pleiteada a sua falta de utilidade para a satisfação do crédito. Da leitura das razões recursais, contudo, não se verifica, em princípio, impugnação às razões que ensejaram a conclusão do Juízo de origem, porquanto a agravante, ao fim e ao cabo, não defende a utilidade da medida almejada. Assim, fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE (LAURENITA ARCOVERDE DE FIGUEIREDO) para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, se manifestar a respeito da preliminar aventada pela parte agravada, bem como acerca da possível violação ao princípio da dialeticidade recursal (CPC, art. 932, III). Exaurido o prazo ou manifestando-se a parte, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator